Tribunal: STF
Processo: AI 114754
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-02-17
Data de publicação: 1987-02-17

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO - INADMISSIBILIDADE, NO CASO, POR NÃO
ENQUADRAMENTO EM QUALQUER DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 325, I A XI,
DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (EMENDA N. 2/85),
REJEITADA A ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA DIVERGENCIA MANIFESTA  COM A
SÚMULA 621.
A NORMA DO ARTIGO 325 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL (EMENDA N. 2/85) TEM AMPARO NO ARTIGO 119, III, PARAGRAFO
1., DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.